Tribunal: STF
Processo: RHC 266467
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.104/RO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    FATO 01 



    No dia 13 de agosto de 2022, no período noturno, no Bar da Preta, localizado na Vila Ebeza, Garimpo Bom Futuro, no município de Alto Paraíso/RO, comarca de Ariquemes/RO, ADEILDO CORREIA DA SILVA, JONADABE BARROS DE JESUS, MEIQUISANDRA PEREIRA LIMA, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS e VALMIR ANTERO JOAQUIM, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Juscelino da Silva Jacques, desferindo-lhe golpes com instrumento corto contundente, causando-lhe os ferimentos que resultaram em sua morte. 



    FATO 2 



    Após a prática do primeiro fato descrito nesta denúncia, ADEILDO CORREIA DA SILVA, JONADABE BARROS DE JESUS, MEIQUISANDRA PEREIRA LIMA, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS e VALMIR ANTERO JOAQUIM, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ocultaram o cadáver da vítima Juscelino da Silva Jacques, arrastando-o e o jogando no Rio Candeias, a cerca de 16 km (dezesseis quilômetros) do Garimpo Bom Futuro.



    [...]



    Alegando “a ilicitude de imagens extraídas de DVR pertencente a estabelecimento comercial”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.



     4. A defesa não apresentou elementos técnicos ou periciais concretos que demonstrassem adulteração ou quebra da fidedignidade das provas audiovisuais constantes no DVR, sendo estas acompanhadas de relatório circunstanciado e obtidas de fonte legítima. 



    5. A ausência de códigos hash nos arquivos não compromete a integridade da prova, especialmente na inexistência de indícios de manipulação ou adulteração.



    6. Eventuais falhas na cadeia de custódia não implicam automaticamente em nulidade ou ilicitude da prova, sendo necessário demonstrar concretamente o prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 



    7. A jurisprudência do STJ e STF exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade processual, mesmo em casos de nulidade absoluta. 



    8. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A quebra da cadeia de custódia no caso do Paciente impediu a verificação dos códigos hash (impressão digital do arquivo digital), que é a única ferramenta técnica capaz de assegurar, com certeza matemática, que um arquivo não foi alterado desde sua coleta”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para reconhecer a ilicitude da prova”. 



    É o relatório. Decido. 



    As alegações veiculadas neste recurso foram afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação:



    Novamente, em que pese a ratificação, pela Corte a quo, da conclusão pela preclusão da nulidade aventada, examinando os argumentos exarados na decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito defensivo na origem, não vislumbro ilegalidades no que concerne à negativa de quebra da cadeia de custódia das provas. Confiram-se os seguintes trechos do julgado, in verbis (fls. 68-69 - grifei):



    "II. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA OU NULIDADE 



    Ainda que assim não fosse, a tese defensiva não encontra amparo no conjunto processual. 



    No presente caso, a defesa não trouxe elementos técnicos ou periciais concretos que demonstrem qualquer adulteração, edição ou quebra que comprometa a fidedignidade das imagens constantes no CD juntado aos autos. A prova audiovisual foi colhida pela autoridade policial, acompanhada de relatório circunstanciado, e não há qualquer demonstração de que houve violação ao conteúdo ou à veracidade das imagens. 



    Além disso, não se trata de prova clandestina ou obtida por meios ilícitos, mas sim de elemento probatório obtido de fonte legítima (estabelecimento comercial), com consentimento do proprietário do DVR. 



    O simples fato de o equipamento ter sido restituído ao proprietário, sem realização de perícia oficial, não torna a prova ilícita, mormente na ausência de impugnação tempestiva e de demonstração de qualquer vício concreto que macule o conteúdo das imagens. 



    Como bem pontuou o Ministério Público: 



    "O aparelho DVR foi disponibilizado pelo sr. Luiz Ednaldo de Lima, como forma de contribuir com as investigações, e entregue ao Agente de Polícia Alefi Raillan de Souza Ribeiro, conforme ID 86574918, fl. 27, produzindo-se o relatório investigativo preliminar no qual foram averiguadas as gravações contidas no DVR apreendido (ID 86574918, fls. 28/33). 



    Já o aparelho celular do réu JONADABE foi apreendido após decisão deste juízo, conforme documentos de fls. 2/21 do ID 86573982, tendo sido produzido o relatório preliminar de análise do aparelho celular apreendido em posse do réu JONADABE (ID 86574922, fls. 38 a 40 e ID 86574923, fl. 1)." (ID 121775349 - pág. 2). 



    A alegada ausência de códigos hash nos arquivos não é suficiente, por si só, para comprometer a integridade da prova, especialmente quando inexistente qualquer indício de manipulação ou adulteração do conteúdo, como bem destacado pelo Parquet. Os elementos foram produzidos por agentes públicos dotados de fé pública e estão acompanhados de outras provas aptas a sustentar sua autenticidade, não havendo, até o momento, demonstração idônea de que a cadeia de custódia foi efetivamente comprometida. 



    Além disso, a alegada quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual, por si só, não se configura automaticamente em nulidade ou ilicitude da prova. 



    O Código de Processo Penal, nos artigos 158-A e seguintes, estabelece critérios para manutenção da cadeia de custódia, mas eventuais falhas procedimentais não implicam, de forma automática, em exclusão da prova, devendo a parte que alega a adulteração demonstrar concretamente o prejuízo (art. 563 do CPP, princípio do pas de nullité sans grief)."



    [...]



    De qualquer forma, não se trata de "nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC 665.948/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 30/8/2021).



    Ademais, é consabido que rever o entendimento firmado pela instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Outrossim, não se demonstrou concretamente qual o prejuízo imposto à defesa do agravante. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com razão, que não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que não se constataram “elementos técnicos ou periciais concretos que demonstrassem adulteração ou quebra da fidedignidade das provas audiovisuais constantes no DVR, sendo estas acompanhadas de relatório circunstanciado e obtidas de fonte legítima”.



    Registre-se, ainda, a observação do Tribunal estadual no sentido de que a alegada nulidade sequer “foi suscitada em momento processual oportuno — seja durante a instrução, seja nas alegações finais — ”, razão pela qual se reconheceu “a preclusão [da matéria], nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP”.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente